Tribunal: STF
Processo: RE 1516843
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DE COVID-19. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CONCESSÃO DE DESCONTO LINEAR. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário “para afastar somente o desconto linear de  30% (trinta por cento), mantida a previsão de desconto baseado no art. 51, § 1º, II do CDC, a ser fixado em liquidação de sentença”.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão embargada é contraditória porque, primeiramente, afirmou “cuidar-se de curso de medicina assentado em grande número de aulas práticas que não ocorreram”, quando, na verdade, as aulas ministradas à embargada “eram absolutamente teórica e não prática”. Aponta que “não houve qualquer prejuízo para os alunos, na medida em que, seguindo as determinações oficiais, a Embargante garantiu o cumprimento de determinadas atividades para os alunos, sem depreciar qualidade do ensino, sendo certo que todas as atividades serão aproveitadas no cômputo final para conclusão do curso de medicina”. Alega que, após a criação do Programa Excepcional de Descontos, a embargante concedeu dedução de 23% durante o período de seis meses (agosto a dezembro de 2020) para todos os alunos, tendo ampliado o prazo da oferta do referido desconto para o ano de 2021. Assim, “caso seja fixado um percentual de desconto, este terá cumulatividade com o que foi ofertado pela Embargada, ou seja, qualquer percentual fixado será cumulado com os 23% de desconto ofertado a todos os alunos da escola de medicinal da FTESM desde julho de 2020 até o final do ano de 2021”. Requer o acolhimento dos declaratórios para, esclarecendo as contradições suscitadas, seja afastada a cumulatividade de descontos.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
De início, ressalto que o fato de a decisão embargada ter fixado premissa no sentido de “cuidar-se de curso de medicina assentado em grande número de aulas práticas que não ocorreram”, não a torna contraditória pela circunstância de as aulas terem sido supostamente ministradas apenas de forma teórica, tratando-se quando muito de mero erro material cuja correção se mostra plenamente admissível pela via dos declaratórios, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
No entanto, uma vez que os autos não deixam clarividente se as aulas foram ministradas apenas de forma teórica, nada há a corrigir por ocasião destes aclaratórios quanto a este ponto. Veja-se, inclusive, que a própria embargante deixa subentendido a existência de outras atividades prestadas aos alunos do 2º ano do curso de Medicina que não se resumiam apenas a teoria, conforme os seguintes trechos extraídos da contestação (edoc. 65):

“No que concerne aos alunos do 2º ano, como no caso da filha do Autor, grande parte das atividades prestadas são de caráter teórico, tendo em vista se tratar dos anos inicias do curso de medicina, onde ainda está sendo construída a base, para que, posteriormente, seja feito o aprofundamento com as atividades teóricas (como no caso dos alunos do 5º e 6º anos). 
[...]
A despeito da pertinência dessas atividades práticas e teórico-práticas desenvolvidas remotamente, no retorno às aulas presenciais ocorrerão as reposições das práticas julgadas indispensáveis, não substituídas por atividades à distância.
É claro que a Contestante não pretende que seus alunos realizem todas as aulas práticas de forma remota, no entanto, considerando o atual cenário vivenciado, bem como a autorização legal do MEC para efetivação de uma carga horária teórica também para o Internato, a instituição de ensino vem adotando esta prática.

O acórdão recorrido não destoa (edoc. 207):

“Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de que de não foi observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade das interpretações judiciais que determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, vez que, no caso em tela, foram analisadas as questões relativas à impossibilidade de aulas presenciais o que acarretou redução significante das despesas da Apelante, e que a aluna ficou privada de aulas práticas, fundamentais para sua formação, não se justificando o pagamento integral da mensalidade cobrada.”

De outro vértice, não há falar que “caso seja fixado um percentual de desconto, este terá cumulatividade com o que foi ofertado pela Embargada, ou seja, qualquer percentual fixado será cumulado com os 23% de desconto ofertado a todos os alunos da escola de medicinal da FTESM desde julho de 2020 até o final do ano de 2021”.
A decisão ora embargada foi expressa ao afastar somente o desconto linear de 30% (trinta por cento), mantida a previsão de desconto baseado no art. 51, § 1º, II do CDC, a ser fixado em liquidação de sentença, de modo que tal dedução não se somará àquela já concedida pela instituição de ensino superior. A propósito, esse mesmo argumento da embargante fora rechaçado pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento dos embargos de declaração lá opostos, senão vejamos (edoc. 218):

“Ressalte-se, outrossim, que, ao contrário do alegado, não foram desconsiderados eventuais descontos que tenham sido concedidos pela Apelante, uma vez que como constou do dispositivo da sentença o percentual nela estabelecido deve ser aplicado sobre o valor originariamente contratado.” 

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente